Tribunal: TJMT
Processo: 1045579-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045579-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 279.794.311-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):

EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 988/STJ. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória saneadora que rejeitou preliminares
(impugnação a justiça gratuita, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição)
, aplicou os Temas 1150 e 1300/STJ, distribuiu o ônus da prova, deferiu prova pericial e determinou seu regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a decisão saneadora pode ser impugnada de imediato por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, considerando-se a tese da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988/STJ, especialmente diante da alegação de matérias de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, admitindo mitigação apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior.

4. No caso concreto, a decisão saneadora não se enquadra nas hipóteses legais, tampouco há demonstração de risco de perecimento de direito ou irreversibilidade que autorize o afastamento da regra geral.

5. Ainda que debatidas matérias de ordem pública
(impugnação a justiça gratuita, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição)
, não se verifica urgência apta a justificar o cabimento imediato do recurso, conforme orientação firmada no Tema 988/STJ.

6.
Ausente comportamento temerário ou abuso do direito de recorrer, é inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares e determina a instrução do feito, salvo demonstração concreta de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1027926-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
publ
. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática (ID. 336821876 – Autos de Origem nº 1049460-32.2020.8.11.0041), proferida no âmbito do Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, por entender não se enquadrar a decisão agravada nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência apta a mitigar o rol taxativo (Tema 988/STJ), nos seguintes termos:

“[...] Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida sua inadequação formal. Com isso, matérias como ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição poderão ser oportunamente apreciadas em sede de apelação, não se evidenciando urgência, risco de perecimento de direito ou inutilidade na apreciação futura da controvérsia. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade. [...]”

Consta da decisão recorrida que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida no ID 214691324 (autos de origem), que indeferiu preliminares e saneou o feito, determinando o prosseguimento da instrução, inclusive com produção de prova pericial (art. 95 do CPC), conforme excerto transcrito na própria decisão monocrática.

1.

Em suas razões recursais (ID 339623893), a parte agravante sustenta a existência de violação ao art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), defendendo o cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou preliminares.

2.

Argumenta, ainda, que há risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao alegar prejuízo decorrente da manutenção do processo e da prática de atos
instrutórios, invocando a ocorrência de preclusão e a necessidade de imediata impugnação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 343944392) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, ao argumento de que a controvérsia é de admissibilidade recursal, inexistindo urgência concreta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), destacando, ainda, que matérias como incompetência, ilegitimidade e prescrição podem ser reapreciadas oportunamente em apelação (art. 1.009, §1º, CPC).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO,
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática (ID. 336821876) que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência apta a mitigar o rol taxativo (Tema 988/STJ).

1. MÉRITO

No Agravo Interno (ID. 339623893), a parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento do Agravo de Instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), alegando haver risco de prejuízo com o prosseguimento do feito e atos instrutórios.

A parte agravada, em contrarrazões (ID. 343944392), pugna pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que inexiste urgência concreta e que as matérias de preliminares rejeitadas podem ser reapreciadas oportunamente, em sede de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento apenas nos casos expressamente previstos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 988, firmou tese no sentido de que a taxatividade do rol pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, notadamente quando

“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

No caso concreto, todavia, não se verifica situação de urgência relevante ou irreversibilidade jurídica apta a afastar a aplicação do regime ordinário de recorribilidade, tampouco justificativa concreta para o conhecimento da insurgência.

Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, a insurgência originária dirigia-se contra decisão saneadora que rejeitou preliminares (
impugnação a justiça gratuita, ilegitimidade passiva
,
incompetência da Justiça Estadual
e prescrição
)

e determinou o regular prosseguimento do feito. Trata-se, pois, de conteúdo que, em regra, não desafia agravo de instrumento, por não se amoldar às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

É certo que, nos termos do Tema 988/STJ, admite-se a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior. Contudo, a própria decisão monocrática registrou, de forma expressa, que não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior e que não houve demonstração concreta de urgência capaz de atrair a exceção.

A decisão recorrida
(ID 336821876)
, inclusive, foi explícita ao consignar que
as
questões
suscitadas pelo banco agravante
podem ser oportunamente apreciadas em momento posterior, inexistindo risco de perecimento de direito ou inutilidade futura.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO
ART.
1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE
URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando as preliminares suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

1. O
art
. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

2. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às
partes.

3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel.
Min.
Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI nº 1009681-28 .2022.8.11.0000,
Rel
. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.04 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (
g.n
.)

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se
revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

2. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC

A parte agravada postula a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Todavia, a incidência da penalidade pressupõe a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em contexto que revele abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS E PESSOA FÍSICA COM ESTRUTURA PATRIMONIAL COMPLEXA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIOS JUDICIAIS DECORRENTES DA OPERAÇÃO POLICIAL “OURANÓS” INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoas jurídicas do grupo SBARAINI e por seu sócio, facultando-se o parcelamento das custas recursais, diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação das atividades empresariais, os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
” e a ausência de documentos contábeis contemporâneos ao pedido são suficientes para caracterizar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça, tanto para as pessoas jurídicas quanto para o sócio agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas possui caráter excepcional e exige demonstração cabal, atual e abrangente da impossibilidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. Os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
”, por si sós, não evidenciam miserabilidade jurídica, especialmente quando não acompanhados de documentação contábil atual, robusta e apta a demonstrar a extensão da incapacidade financeira.

5. Quanto ao sócio Eduardo
Sbaraini
, a presunção juris tantum do art. 99, § 3º, do CPC foi afastada por elementos que indicam estrutura patrimonial relevante e ausência de comprovação contemporânea do comprometimento do sustento próprio ou familiar.

6. A solução intermediária do parcelamento das custas recursais, prevista no art. 98, § 6º, do CPC, garante o acesso à justiça sem afastar o dever de comprovação da hipossuficiência.

7. Ausente comportamento temerário ou abuso do direito de recorrer, inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial de bens e a paralisação de atividades empresariais não configuram, por si sós, hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. 2. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova documental robusta, contemporânea e abrangente da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade ou restrições patrimoniais. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física pode ser afastada quando os elementos dos autos revelam patrimônio complexo ou ausência de comprovação concreta do comprometimento da subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000; TJSP, AI 1002476-48.2024.8.26.0100.

(N.U 1033895-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)
.

No caso, embora a insurgência
não mereça prosperar
, não identifico, a partir das peças fornecidas, elementos suficientes para concluir, com segurança, pela configuração do caráter manifestamente protelatório do inconformismo. Assim, deixo de aplicar a multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026